Tribunal: TJDFT
Processo: 0705682-68.2024.8.07.0005
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE CONCESSÃO DE PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. NÃO VERIFICADA. COMPROVAÇÃO DA MORA. PRELIMINARES REJEITADAS. MÚTUO GARANTIDO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. JUROS. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA. ABUSIVIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO
1. A presente hipótese consiste em: a) preliminarmente, verificar se a sentença deve ser desconstituída em razão do cumprimento, ou não, do requisito alusivo à constituição em mora da devedora, bem como em razão da ocorrência de cerceamento de defesa; e b) quanto ao mais, examinar o acerto da sentença que julgou o pedido procedente.
2. A comprovação da mora na ação de busca e apreensão pode ser efetuada por meio da expedição de carta registrada, com aviso de recebimento, ou mesmo, pelo protesto do título, de acordo com a regra prevista no art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei no 911/1969. 2.1. É necessário ainda ressaltar que a carta registrada deve ser entregue no endereço do domicílio do devedor e prescinde do recebimento do aludido documento por ele. Assim, a carta registrada pode ser recebida e assinada por terceiro.
3. O deferimento da medida liminar de busca e apreensão exige como único requisito a efetiva demonstração da mora do devedor. 3.1. Uma vez ajuizada a ação de busca e apreensão, transcorrido o prazo de 5 (cinco) dias para o cumprimento da decisão liminar, sem que tenha havido o cumprimento da obrigação, a posse e a propriedade do veículo são consolidadas em favor do credor, nos termos da regra prevista no art. 3o, § 1o, do Decreto-Lei no 911/1969.
4. Quanto ao mais se o resultado da expressão numérica dos juros anuais for superior ao percentual de juros mensais multiplicado por 12 (doze), entende-se como contratada expressamente a capitalização de juros.
5. Por fim, de acordo com a regra prevista no art. 2o, § 3o, do Decreto-Lei no 911/1969, a mora e o inadimplemento das obrigações negociais tem como consequência o vencimento antecipado da integralidade do débito. 5.1. Assim, após ser devidamente notificada, a devedora deveria ter pagado a integralidade da dívida, que engloba tanto as parcelas vencidas como as vincendas.
6. Preliminares rejeitadas. Recurso conhecido e desprovido.